Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004051-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA DE AMORIM RONDON BADINI - CPF: 006.239.581-55 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - CPF: 144.061.468-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ACOLHIDO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA INTRAUTERINA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
INAPLICABILIDADE TEMA 410/STJ
.
DISTINGUISHING
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da multa cominatória e declarando extinta a execução, com condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. A autora sustenta descumprimento parcial da tutela de urgência por ausência de comprovação do pagamento dos honorários médicos da equipe responsável, pugnando pela incidência da multa diária de R$ 1.000,00 e, subsidiariamente, pela fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve descumprimento parcial da tutela de urgência, apto a ensejar a incidência da multa diária fixada em decisão liminar;

(
ii
) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória somente se torna exigível em caso de descumprimento da obrigação de fazer, devidamente caracterizado após intimação pessoal da parte devedora (CPC, art. 513, § 2o, I).

A obrigação imposta em tutela de urgência foi cumprida, uma vez que a cirurgia intrauterina foi realizada em 28/02/2018, não havendo comprovação de negativa de custeio do procedimento pela operadora de saúde.

As astreintes não possuem natureza condenatória, configurando meio de coerção indireta, de modo que sua exclusão não integra proveito econômico direto passível de mensuração para fins de honorários advocatícios.

A fixação da verba honorária sucumbencial deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mas admite-se, em caráter excepcional, a aplicação do critério de equidade quando a base de cálculo conduzir a resultado desproporcional ou injusto, conforme precedentes do STJ (REsp 1829155/SP).

Consideradas as peculiaridades do caso, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios com base no critério equitativo, a fim de evitar desproporcionalidade em desfavor da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória (astreintes) não é exigível quando comprovado o cumprimento da obrigação de fazer determinada em tutela de urgência.

As astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, por não possuírem natureza condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 513, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Instrumento no 1010942-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05/06/2024.

STJ, REsp 1829155/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/10/2024,
DJe
17/10/2024.

TJMT, N.U 0001432-14.2010.8.11.0037, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 30/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação
de sentença que acolheu a impugnação ao Cum
p
rimento de sentença,
para declarar extinta a obrigação
de pagar.
Com condenação da
apelante ao pagamento
das custas e honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação.

A apelante
alega que
embora tenha obtido decisão favorável em sede de tutela de urgência para que a requerida autorizasse e custeasse cirurgia intrauterina denominada derivação ventrículo-amniótica, a requerida não comprovou o integral cumprimento da obrigação de fazer.

A
duz que a
UNIMED não apresentou, no prazo judicial de 10 dias, comprovação da quitação dos honorários médicos da equipe responsável pelo procedimento
.

Sustenta que e
mbora tenha juntado comprovantes relativos às despesas hospitalares, não houve comprovação do pagamento dos honorários médicos, o que caracterizaria o descumprimento parcial da tutela
.

Ressalta que a
autora reiterou o descumprimento em petição de 18/08/2018, destacando que os próprios médicos ainda estariam cobrando os valores da paciente
.

Destaca que a
s notas fiscais dos médicos datam de 01/03/2018, o que comprovaria que os serviços foram efetivamente prestados e cobrados, mesmo com comunicação prévia feita à requerida.

A
rgumenta que a multa prevista na tutela de urgência (R$ 1.000,00 por dia de descumprimento) deveria ter sido aplicada, pois a obrigação de fazer não foi integralmente cumprida.

Afirma que a
decisão judicial foi clara ao determinar que a requerida apresentasse a comprovação no prazo de 10 dias
.

Aponta que a
ausência de prova do cumprimento pleno justifica a incidência da multa diária
.

Assevera que n
ão houve pedido de valor líquido e certo, o que impossibilita a fixação de honorários advocatícios com base em “proveito econômico”, como feito em decisão posterior.

Menciona
ainda que a sentença é injusta, pois extinguiu o cumprimento de sentença sem considerar o descumprimento parcial da obrigação e sem aplicação da multa diária. Afirma que, ao acolher a impugnação da requerida e extinguir o processo, o juízo deixou de observar os efeitos da própria decisão liminar anteriormente concedida.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para aplicar a multa diária prevista na tutela de urgência, reconhecendo o descumprimento parcial da obrigação de fazer, e, subsidiariamente, caso não provido o recurso, que a sucumbência seja fixada por equidade, em razão da gratuidade de justiça e da inexistência de valor líquido e certo perseguido.

Em contrarrazões (I
d.
206635064), a apelada sustenta: a) o cabimento dos honorários advocatícios em razão do acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 85, §1o do CPC e Tema Repetitivo 410 do STJ; b) a existência de proveito econômico identificável, correspondente aos valores que deixou de pagar em razão do acolhimento da impugnação; c) o integral cumprimento da obrigação de fazer e a inexigibilidade da multa; d) a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade quando há proveito econômico mensurável.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação de sentença que acolheu a impugnação ao Cumprimento de sentença, para declarar extinta a obrigação de pagar. Com condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação.

A autora
ingressou com Cumprimento de sentença a fim de
obrigar a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico intrauterino,
honorários advocatícios (
R$ 11.395,07)
além de garantir o pagamento dos honorários médicos
(R$ 17.000,00)
e eventuais valores de multa pelo descumprimento da decisão judicial
(R$ 903.000,00)
.

A tutela de urgência, conforme decisão de ID 11878422, determinou que a UNIMED, no prazo de 48 horas, autorizasse e custeasse cirurgia intrauterina denominada derivação ventrículo-amniótica, bem como todas as intervenções necessárias, fixando multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Segundo a autora, o valor da multa diária seria devido porque a tutela não teria sido integralmente cumprida. Entretanto, no que se refere à obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear o tratamento da autora, não restou comprovado o descumprimento, até mesmo porque o tratamento foi efetivamente realizado
em 28/02/2018
(Id. 62065492).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA ANTES DO REQUERIMENTO DO CREDOR
- EXIGIBILIDADE AFASTADA - ART. 513, § 2, 1o, CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A incidência da multa cominatória, além do transcurso do prazo assinalado
para o cumprimento do dever imposto, depende da intimação do pessoal do executado para cumprir a obrigação que lhe fora imposta. A decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-
la .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010942-57.2024.8.11 .0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Quanto a questão dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença
,
n
o repetitivo REsp n.1134186/RS, firmou-se o entendimento de que “
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.

No caso em análise, a impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente acolhida, reconhecendo-se a inexigibilidade da obrigação de pagar astreintes e extinguindo-se a execução. Portanto, é inequívoco o cabimento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora na impugnação, conforme corretamente reconhecido pela sentença embargada.

Quanto à base de cálculo dos honorários, o art. 85, §2o do CPC estabelece uma ordem de preferência: (i) o valor da condenação; (
ii
) o proveito econômico obtido; ou (
iii
) o valor atualizado da causa.

É preciso ressaltar ainda que o STJ
,

no julgamento do

REsp 1829155 SP
,
em caso semelhante
,

afastou a aplicabilidade do
Tema 1076
/STJ
,
para fixar
os honorários
pelo critério
equitativ
o
,

sobretudo porque
não é possível afirmar que o proveito econômico obtido corresponde ao valor decotado da dívida, porque a multa cominatória constitui apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória e nem sequer integrando, por isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Além disso, é
necessário considerar
a autora da demanda, que alcançou parcial procedência em seus pedidos, terá de pagar mais a título de verba sucumbencial do que poderá vir a receber pelo cumprimento da sentença condenatória,
o que viola
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE SOFTWEAR. MULTA
COMINATÓRIA .

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
.
FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076/STJ
. DISTINGUISHING. ASTREINTES QUE, PELA SUA NATUREZA, NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante fixado no Tema 1076/STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados prioritariamente com base no valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a incidência do critério da equidade apenas em casos excepcionais, quando inaplicáveis aqueles outros parâmetros e, além disso, quando o valor da causa for muito baixo ou inestimável.
2 .
No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida para reduzir substancialmente o valor executado, mediante a exclusão do montante perseguido a título
de astreintes.
3. Apesar disso, não é possível afirmar que o proveito econômico obtido corresponde ao valor decotado da dívida, porque a multa cominatória constitui apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória e nem sequer integrando, por isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4 .
Paralelamente, caso arbitrados os honorários entre 10% e 20% sobre o valor decotado da dívida, a autora da demanda, que alcançou parcial procedência em seus pedidos, terá de pagar mais a título de verba sucumbencial do que poderá vir a receber pelo cumprimento da sentença condenatória, o que não se pode admitir.
5. Tendo em vista as destacadas peculiaridades fáticas que distinguem o caso daquele em que fixada a tese repetitiva (Tema 1076/STJ), fica autorizada a estipulação da verba honorária pelo critério da equidade
.

6 .
Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1829155 SP 2019/0223648-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024)

Deste Tribunal:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – ART. 1.030, II DO CPC/15 – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – DEVOLUÇÃO PARA READEQUAÇÃO AO RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 1.076) – SITUAÇÃO JURÍDICA QUE FOGE À REGRA DA SUCUMBÊNCIA CONVENCIONAL – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS PELA PARTE AUTORA CREDORA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL SUPERIOR 28 VEZES AO VALOR QUE SE
RECEBERIA COM A AÇÃO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO LITERAL DO TEMA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Segundo o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), não é permitida a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado.

Entretanto, no caso, por se tratar de uma situação jurídica que foge à regra da sucumbência convencional – uma vez que a parte autora, mesmo credora da ação, em razão do reconhecimento da prescrição, precisaria arcar com os honorários advocatícios em favor da parte adversa mais de 28 vezes o valor a ser recebido com a ação, ao se fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor econômico obtido (R$ 18.940.687,23) – mostra-se inviável a aplicação literal do Tema 1.076 do STJ.

Assim, a fim de evitar uma aberração jurídica ou mesmo o enriquecimento ilícito do devedor, na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor que o autor obteria com a condenação (R$ 67.448,97).

Por outro lado, se tal alteração implica em reformatio in pejus `a instituição financeira recorrente, impõe-se, no caso, a manutenção do acórdão recorrido, com o exercício do Juízo negativo de
retratação.-

(N.U 0001432-14.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 30/05/2023)

Assim, é razoável que sejam considerados para base de cálculo
dos honorários os valores
(i) o pagamento de R$ 11.395,07 a título de honorários sucumbenciais; (
ii
) a comprovação do pagamento de honorários médicos no valor de R$ 17.000,00
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
apenas para fixar os honorários pelo critério equitativo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025